Tribunal: TJDFT
Processo: 0720057-63.2023.8.07.0020
Órgão julgador: MARIA IVATÔNIA
Órgão colegiado: 5a TURMA CÍVEL
Data de julgamento: 2025-03-27
Data de publicação: 2025-04-08

Ementa:
APELAÇÕES. CIVIL E PROCESSUAL CIVIL. PRELIMINAR. INTERESSE RECURSAL. REJEIÇÃO. ILEGITIMIDADE PASSIVA. REJEIÇÃO. FRAUDE BANCÁRIA. "GOLPE DA FALSA CENTRAL DE ATENDIMENTO". REALIZAÇÃO DE TRANSFERÊNCIAS “PIX” COM USO DE SENHA PESSOAL. COMUNICAÇÃO IMEDIATA DO CONSUMIDOR. FALHA NA PRESTAÇÃO DO SERVIÇO. RESPONSABILIDADE DO BANCO CONFIGURADA. CULPA CONCORRENTE. DANOS MORAIS E PELO DESVIO PRODUTIVO DO TEMPO NÃO RECONHECIDOS. ÔNUS SUCUMBENCIAIS. SENTENÇA PARCIALMENTE REFORMADA.
1. O interesse recursal é evidenciado quando a impugnação se revela como meio idôneo para melhorar a situação jurídica da parte. E, na espécie, útil e necessária a insurgência do banco requerido para obter a improcedência dos pedidos iniciais.
2. Legitimidade ad causam diz respeito à pertinência subjetiva da ação, decorrente da relação jurídica de direito material existente entre as partes, exigindo-se apenas que haja correlação entre os indicados na relação de direito material e os que figuram nos polos da ação e é aferida com base na narrativa da inicial (in statu assertionis). 2.1. O autor é titular de conta-corrente no junto ao Banco réu. É o quanto basta para definir a relação jurídica de direito material entre as partes, havendo correlação entre os indicados na relação de direito material e os que figuram nos polos da ação. Além disso, figura como consumidor (art. 2o, CDC) e BANCO DO BRASIL S.A. como fornecedor (art. 3o, CDC). E consumidor pode demandar o réu.
3. A relação entre Banco e cliente é, nitidamente, relação de consumo, nos termos da Súmula 297 do Superior Tribunal de Justiça. De acordo com o art. 14 do Código de Defesa do Consumidor, o fornecedor responde, independentemente da existência de culpa, pela reparação dos danos causados aos consumidores por defeitos relativos à prestação dos serviços, bem como por informações insuficientes ou inadequadas sobre sua fruição e riscos. O serviço é considerado defeituoso quando não fornece a segurança que o consumidor dele pode esperar, levando-se em consideração as circunstâncias relevantes, entre as quais o modo de seu fornecimento, o resultado e os riscos que razoavelmente dele se esperam, e a época em que foi fornecido (art. 14, § 1° do CDC). Além disso, o fornecedor de serviços só não será responsabilizado quando provar que, tendo prestado o serviço, o defeito inexiste, ou a culpa exclusiva do consumidor ou de terceiro (art. 14, § 3° do CDC).
4. No âmbito das relações bancárias, o Superior Tribunal de Justiça tem entendimento sumulado (Súmula 479/STJ), firmado sob a sistemática de recursos repetitivos (Tema 466/STJ), de que as instituições financeiras respondem objetivamente pelos danos causados por fraudes ou delitos praticados por terceiros — como, por exemplo, abertura de conta corrente, recebimento de empréstimos mediante fraude ou utilização de documentos falsos —, porquanto tal responsabilidade decorre do risco do empreendimento, caracterizando-se como fortuito interno. Essa responsabilidade, no entanto, pode ser afastada quando o evento danoso decorre de culpa exclusiva do correntista, envolvendo a disponibilização física do cartão original e de senha de uso pessoal. Nesses casos, a jurisprudência do Superior Tribunal de Justiça reconhece que eventuais transações irregulares geram responsabilidade para o Banco somente se provado ter agido a instituição financeira com negligência, imprudência ou imperícia ao efetivar a entrega de numerário a terceiros, validar compras realizadas com cartão de crédito e débito ou autorizar a contração de empréstimos por meio eletrônico.
5. O autor informou ter recebido ligação de número que constava como sendo o de sua agência, de pessoa que se afirmou funcionário/gerente do Banco do Brasil no dia 05/10/2022. Na sequência, verifica-se, pelo extrato bancário do autor, o envio de Pix no valor de R$ 15.997,77 (operação que acabou por ser estornada pelo Banco) e de R$ 24.777,00, operação não estornada pelo Banco, e este o prejuízo (ID64711193 – Pág. 4).
6. O autor apresentou reclamação administrativa junto ao Banco “Contestação de Débito – ROI” (ID64711193). E o próprio Banco, após ter sido provocado pelo autor, estornou uma das operações no mesmo dia, o que tanto afasta a alegada inviabilidade/impossibilidade de estorno de transferência via pix, como autoriza a conclusão de reconhecimento de culpa.
7. Isto definido, de se ver que alguma razão assiste ao Banco recorrente. Há que ser reconhecida a concorrência de culpas, o que, apesar de não excluir a responsabilidade do fornecedor, permite a redução da condenação atribuída (art. 945 do CC). Nessas condições, reconhecida a culpa concorrente do autor pela operação realizada, deve-se limitar a responsabilidade do Banco recorrente ao que ultrapassar o valor máximo de movimentação tipicamente realizada pelo autor. Assim e diante do fato de não se poder definir outro parâmetro à vista do que se tem nos autos, ao autor deve caber o correspondente ao valor dos proventos de aposentadoria (R$ 11.221,24 - ID64711193 – Pág. 4), e o restante, ao Banco recorrente.
8. A falha na prestação de serviços, sem consequências outras mais graves, especialmente se os fatos contaram com alguma contribuição do autor, não leva ao reconhecimento de danos morais, não tendo sido comprovada eventual desordem financeira, eventual dificuldade de subsistência do autor ou mesmo de sua família (STJ. AgInt no REsp 1476632/SP, Rel. Ministro RAUL ARAÚJO, QUARTA TURMA, julgado em 17/08/2017, DJe 08/09/2017). 8.1. Danos morais por reconhecimento de Desvio Produtivo do Consumidor (perda significativa de tempo imposta ao consumidor pelo fornecedor de modo abusivo que enseja indenização por danos morais) limita-se a hipóteses em que a solução de um problema não provocado pelo consumidor exija seu esforço desproporcional ou acarrete a transferência do encargo de fiscalização perene do contrato. 8.2. Na hipótese, o autor/apelante afirma que realizou uma ligação de imediato ao Banco requerido. No mesmo dia do fato (05/10/2022), formalizou uma Contestação de Débito – ROI. Ou seja, não se pode definir perda de tempo significativa e autorizadora de indenização por danos morais com base na Teoria do Desvio Produtivo do Consumidor. Dois contatos realizados (um por telefone e outro para formalizar uma reclamação administrativa) não caracterizam esforços desproporcionais do autor/apelante para reaver a quantia aportada, não sendo demais anotar que a tal não se presta eventual ajuizamento de ação judicial para obter o que administrativamente não conseguiu.
9. Na inicial, o autor fez dois pedidos de mérito, quais sejam, i) restituição da quantia de R$ 24.777,00, pedido julgado procedente ii) danos morais, inclusive por desvio produtivo de tempo, pedido julgado improcedente em sentença. Nesta sede, o Banco recorrente obtém êxito em parte mínima do pedido (diminuição da restituição da quantia em relação aos danos materiais reconhecidos), do que decorre não haver que se falar em redefinição dos ônus sucumbenciais.
10. Apelação do Banco conhecida e parcialmente provida. Apelação do autor conhecida e desprovida.